Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001293-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GILSOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 856.512.901-25 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO, PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
E DECISÃO
ULTRA PETITA
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as questões suscitadas pela parte embargante, configurando vício passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3.
O
voto condutor do v.
acórdão embargado analisou expressamente a questão do contraditório, consignando que a parte agravante teve oportunidade de impugnar os cálculos e
se
manifestar nos autos, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

4.
A decisão que homologa cálculos, ainda que
ex

officio
, não constitui decisão surpresa quando baseada em critérios técnicos e objetivos de atualização monetária previamente definidos na legislação processual.

5.
O
voto condutor do v.
acórdão embargado analisou detidamente a alegada decisão
ultra petita
, fundamentando que a homologação judicial de cálculos não está
adstrita
aos valores apresentados pelas partes, constituindo atividade inerente à função jurisdicional para garantir a correta aplicação do direito material.

6.
Quanto à suspensão da exigibilidade de multa processual, o
voto condutor do v.
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, fundamentando que as multas processuais não estão abrangidas pela suspensão decorrente da gratuidade de justiça, devido ao seu caráter sancionatório.

7.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão passível de correção por embargos declaratórios o acórdão que enfrenta adequadamente todas as questões essenciais suscitadas pelas partes, sendo desnecessário rebater individualmente cada argumento quando a fundamentação é suficiente para dirimir a controvérsia."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, § 4o, 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GILSOMAR JESUS DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento a
o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a decisão do d. juízo
a quo
que homologou cálculo no valor de R$ 2.112,02 (dois mil cento e doze reais e dois centavos) referente à multa processual por embargos protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, rejeitando a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte embargante, em suas razões recursais
,
sustenta a existência de relevantes omissões no
voto condutor do
v. acórdão embargado, as quais seriam aptas a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

Sustenta omissão quanto à violação ao contraditório substancial e à vedação à decisão surpresa, aduzindo que o Tribunal não teria enfrentado a alegação expressa de que a parte agravante não foi previamente intimada para se manifestar sobre a majoração do valor homologado para além do montante expressamente reconhecido pela parte exequente.

De igual modo, a
lega omissão quanto à violação aos princípios da
non reformatio in pejus
, da isonomia processual e da vedação à decisão
ultra petita
, sustentando que o v. acórdão embargado teria deixado de enfrentar fundamentos essenciais invocados pelo agravante.

Por fim, aponta
omissão quanto à suspensão da exigibilidade da multa processual à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aduzindo que, embora o acórdão tenha fundamentado sua decisão no § 4o do
artigo 98 do CPC para afastar a suspensão, a matéria não se esgotaria na mera aplicação da legislação infraconstitucional.

Nesses termos, r
equer o conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, o acolhimento para suprir as omissões apontadas e atribuir efeitos infringentes ao julgado, reformando o
v.
acórdão embargado para reconhecer a nulidade da decisão que homologou valor superior ao pedido do executado, afastando-se a majoração indevida da multa processual, bem como reconhecendo a suspensão da exigibilidade da multa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Subsidiariamente, requer a manifestação expressa do Tribunal acerca dos dispositivos alegadamente violados, para fins de prequestionamento.

A parte embargada não apresentou contrarrazões
(Id.
288451880
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
GILSOMAR JESUS DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento a
o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e
esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

No caso, a parte
embargante sustenta que o
voto condutor do v.
acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar a alegação de que
ela
não foi previamente intimada para se manifestar sobre a majoração do valor homologado, para além do montante expressamente reconhecido pela parte exequente.

Contudo, verifica-se que o voto condutor do v. acórdão embargado analisou expressamente a questão do contraditório ao consignar que
"não vislumbro violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez
que a parte agravante teve oportunidade de impugnar os cálculos e manifestar-se nos autos"
.

Ademais, o
voto condutor foi
expresso ao fundamentar que
"a decisão que homologa cálculos, ainda que
ex

officio
, não constitui decisão surpresa quando baseada em critérios técnicos e objetivos de atualização monetária, previamente definidos na legislação processual"
.

O v. acórdão embargado, portanto, não se omitiu quanto à análise do alegado vício de contraditório, tendo enfrentado a questão de forma fundamentada e clara, concluindo pela inexistência de violação aos princípios invocados pel
a parte ora
embargante.

A parte
embargante alega
ainda
que o
voto condutor do v.
acórdão teria se omitido quanto à análise da violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, ao tratamento desigual entre as partes e à configuração de decisão
ultra petita
.

Entretanto, constata-se que o voto condutor do v. acórdão embargado analisou detidamente a questão da alegada decisão
ultra petita
, consignando expressamente que
"a homologação judicial de cálculos não está adstrita aos valores apresentados pelas partes, especialmente quando o Magistrado, no exercício de seu poder-dever de fiscalização do processo, identifica a necessidade de ajustes para adequar os valores aos parâmetros legais de atualização"
.

O
voto condutor do v.
acórdão fundamentou que
"trata-se, portanto, de atividade inerente à função jurisdicional, que busca garantir a correta aplicação do direito material"
, afastando, assim, a alegação de decisão
ultra petita
. Quanto aos demais princípios invocados, observa-se que a fundamentação do v. acórdão embargado é suficiente para dirimir a controvérsia, não havendo que se falar em omissão.

Por fim, a parte embargante
sustent
ou
que o
voto condutor do v.
acórdão teria se omitido quanto à análise da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal sobre a suspensão da exigibilidade de multas processuais para beneficiários da justiça gratuita.

Verifica-se, contudo, que o voto condutor do v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suspensão da exigibilidade da multa processual, fundamentando sua decisão no art. 98, §4o, do CPC e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O
voto condutor do v.
acórdão foi claro ao consignar que
"a jurisprudência tem consolidado entendimento no sentido de que as multas processuais não estão abrangidas pela suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, justamente por seu caráter sancionatório"
, citando precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Com efeito,
verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais suscitadas pela parte embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

A eventual discordância da parte embargante com os fundamentos adotados no v. acórdão embargado não configura vício passível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite.

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por GILSOMAR JESUS DA SILVA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025